Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. FURTO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. ENTREGA DE DOCUMENTOS E QUITAÇÃO DE DÉBITOS. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
1. Em consonância com o artigo 786 do Código Civil (CC), quando a seguradora pagar a indenização securitária, irá se sub-rogar, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Por isso, impõe-se considerar lícita a previsão constante em apólices de seguros de automóveis de sub-rogação da seguradora na propriedade do veículo cuja indenização por perda total, furto ou roubo for reconhecida.
2. Depois de paga a indenização securitária integral, constitui dever do segurado em proceder à entrega da documentação do veículo, livre de ônus possibilitando a transferência do salvado à seguradora, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito do segurado.
3. Apelo parcialmente provido.